Tribunal: TJES
Processo: 5000209-22.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-22.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000209-22.2023.8.08.0019

RECORRENTE:
PAULO CEZAR DA SILVA

RECORRIDA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-DETRAN-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ARTIGO 230, V DO CTB. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFIGURA RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO E DA COLETIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8348813. Contrarrazões não apresentada, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, conforme verifica-se da certidão id. 8348816, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8348813), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.,
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8348811), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor. Extingo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários nesta fase.
”

A sentença julgou improcedente a demanda por entender ser lícito ao órgão de transito autuar o infrator, independente se tal infração se enquadrar como de natureza administrativa ou na condução do veículo.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada em que o autor narra que foi autuado em 27/03/2021 por conduzir veículo com licenciamento vencido – AIT BT00035608, posteriormente, em 09/05/2021, foi novamente autuado por conduzir veículo com licenciamento vencido- AIT BB00024502. Sustenta que as pontuações de tais infrações, somadas a outra infração que possui (permitir condução de veículo a pessoa sem CNH), atinge 20 pontos, o que pode acarretar um processo de suspensão de sua CNH. Afirma que tais infrações constantes dos AIT’s BT00035608 e BB00024502 tratam-se de infrações meramente administrativas, não influenciando a segurança viária, não podendo serem somadas para impedir o direito de dirigir e tão pouco para impedir a obtenção de CNH definitiva. Postula concessão de tutela antecipada para que seja determinado
a suspensão dos efeitos dos AITS ns.° BB00024502 e BT00035608. No mérito requer que seja declarado que a pontuação decorrente dos AITS ns.° BB00024502 e BT00035608 sejam consideradas como administrativas para que não gere prejuízos a CNH do autor.

O recorrente, em suas razões recursais, postula pela reforma da r. sentença argumentando que não se discute na lide a presunção do ato administrativo, mas sim a lesão da punibilidade ao apelante. Sustenta que tais infrações possuem natureza administrativa, portanto r
equer seja declarada que as pontuações dos AIT’s nº
BB00024502 e BT00035608
possuem a referida natureza, a fim de não ensejar prejuízos futuros à sua Carteira Nacional de Habilitação. Posteriormente, sob o mesmo fundamento, pugna o autor pela exclusão das pontuações constantes dos AIT’s mencionados.

Analisando detidamente os autos, entendo pela modificação da r. sentença de piso.

No caso em tela exposto, infere-se dos autos que o recorrente praticou a infração do art. 230, inciso V, do CTB, que consiste em conduzir veículo com licenciamento vencido, por duas vezes.

Em virtude disso, ajuizou a presente ação para que seja declarada que a natureza da referida infração é administrativa, a fim de não incidir sobre a sua CNH as pontuações da infração.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de expedição de CNH definitiva a condutor que cometa falta administrativa que não gere riscos à segurança da coletividade, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Discute-se a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração do art. 233 do CTB, tipificada como grave, mas de natureza administrativa.
2. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da carteira de habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito, estabelecidos no inciso I do art. 6º do CTB.
3. Desse modo, e considerando as circunstâncias do caso em exame, não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito (falta de pagamento do IPVA) e nenhum risco impõe à coletividade.
4. A interpretação com temperamentos da norma infraconstitucional (art.148, § 3º, do CTB) em nada se identifica com sua inconstitucionalidade, razão pela qual descabe falar em aplicação da Súmula 10/STF ou em ofensa ao art. 97 da CF/1988.
5. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.655.350/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/4/2017.)

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Autuação por conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso.

Referida infração administrativa não apresenta relação direta com falta na condução do veículo, portanto não configura risco à segurança do trânsito e da coletividade. Dessa forma,
há possibilidade de expedição da CNH definitiva.
Segurança denegada em primeira instância. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1006215-86.2020.8.26.0482; Ac. 14266165; Presidente Prudente; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Nery; Julg. 07/01/2021; DJESP 25/01/2021; Pág. 7782) (g.n).

Melhor analisando o caso, verifico que há significativo número de julgados amparando o pedido do autor, estendendo o entendimento do STJ acima transcrito também para a suspensão da CNH definitiva, e não apenas para a conversão da permissão provisória de dirigir em CNH definitiva.

Em verdade, a penalização imposta é legítima. Todavia, o pedido do autor comporta acolhimento no que tange ao afastamento da penalidade relativa ao direito de conduzir veículo automotor, pois apesar de o Código de Trânsito Brasileiro não distinguir infrações meramente administrativas daquelas de efetiva condução no trânsito, a jurisprudência tem esclarecido tal celeuma num posicionamento majoritariamente favorável ao pleito do demandante.

Isso porque, nas hipóteses em que não repercutam na capacidade de dirigir do condutor, mas que se limitem à condição de proprietário do veículo, vem se entendendo que devem ser consideradas infrações meramente administrativas, carentes de força capaz de obstar a autorização para dirigir.

Segue Jurisprudência:

DETRAN/RS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 30 DAIS. CÔMPUTO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71006837728. SENTENÇA MANTIDA
.
Recurso Inominado nº 0057061-902018.8.21.9000
TJ/RS Recorrente: Detran/RS. Recorrido:
Enildo Leites da Silva
. Órgão julgador: Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública. Relator: Dr.
José Luiz John dos Santos
. Julgamento: 27/03/2019

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Processo administrativo de suspensão. Pretensão destinada à não contabilização da pontuação decorrente de infrações estritamente administrativas. Admissibilidade, já que infrações desta natureza, que não impliquem ameaça à incolumidade física dos cidadãos, devem ser desconsideradas para efeitos de somatória da pontuação prevista no artigo 261, § 1º, do CTB. Exame da jurisprudência. Ordem concedida. REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000092-84.2019.8.26.0360; Relator (a):
Jarbas Gomes
; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à exclusão de pontos de prontuário. Segurança não concedida. Fundada no art. 230, inciso V, do CTB, possui a penalidade natureza eminentemente administrativa, sem relação com suposta inaptidão do condutor. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000189-90.2019.8.26.0067; Relator (a):
Coimbra Schmidt
; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 24/07/2019

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, com o fim de reformar a r. sentença , para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, deferindo a tutela de urgência em definitivo, com escopo de DETERMINAR que a recorrida se abstenha de cancelar a habilitação do recorrente pela infração decorrentes dos AIT’S
BB00024502 e BT00035608,
objeto dos autos, caso já tenha ocorrido o cancelamento, deverá retirar da CNH do recorrente os efeitos dos AIT’s nºs
BB00024502 e BT00035608
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo.

Expeça-se ofício ao DETRAN-ES para cumprimento da decisão.

Sem custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)